Tribunal: STF
Processo: Rcl 60068
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. ACESSO AOS AUTOS DE INQUÉRITO POR TESTEMUNHAS. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO: ACESSO VEDADO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 

 1.	Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Pedro Paulo Cantanheide Lemos e Thamiris Cristina Silva Rabelo contra ato do delegado de polícia nos autos do inquérito policial nº 2023.0006950-SR/PF/MA, em trâmite na Delegacia de Repressão a Corrupção e Crimes Financeiros da Polícia Federal do Maranhão, sob alegada violação ao enunciado nº 14 da Súmula Vinculante do STF.

 2.	Os reclamantes narram que, na condição de prefeito municipal e ex-secretária municipal de educação, foram notificados pela autoridade policial reclamada para prestarem esclarecimentos no referido inquérito policial, que investiga a suposta prática de fraude nos contratos firmados entre o Município de Presidente Juscelino/MA e a Construtora Castelucci.

 3.	Afirmam que, por meio de advogados constituídos, solicitaram acesso ao material já documentado nos autos da investigação, o que foi negado pela autoridade reclamada, sob o fundamento de que ambos os reclamantes não figuram como investigados. Aduzem que, na condição de gestores dos contratos investigados, têm manifesto interesse nas investigações, de modo que a autoridade policial, ao realizar inadmissível interpretação restritiva do enunciado nº 14 da Súmula Vinculante do STF, acaba por afrontá-la.

 4.	Requerem, liminarmente e ao final, o imediato acesso, pela defesa, aos autos mencionados.

É o relatório.

Decido.

 5.	Dispenso a vista ao Procurador-Geral da República, nos termos do art. 52, parágrafo único, do RISTF.

 6.	A estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

 7.	No caso presente, a alegação é de que a autoridade reclamada teria descumprido o verbete  nº 14 da Súmula Vinculante do STF, na medida em que notifica os reclamantes para prestarem esclarecimentos no bojo da investigação, porém, nega-lhes o acesso a todo o material já documentado nos autos.

 8.	Eis o teor do enunciado em relação ao qual se alega inobservância:

E. 14 (SV): “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.” (grifos nossos).

 9.	Como se vê, o conteúdo do enunciado diz respeito ao “exercício do direito de defesa” – pelo investigado ou réu, presume-se –, não guardando relação de estrita aderência, a princípio, com a atuação relativa a testemunhas ou outro tipo de depoente, como vítimas, por exemplo. O ato reclamado é cristalino ao assentar que os reclamantes não são investigados no inquérito policial. Confira-se:

“(...) Conforme se verifica, não se pode olvidar que a legislação e a jurisprudência impõem que é direito do interessado ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Contudo, imperioso destacar que todos os requerentes não possuem a qualidade de investigados no presente caderno inquisitorial, sendo certo que o citado entendimento não pode servir de fundamento para deferimento de pedidos de acessos irrestritos a autos de inquéritos policiais, ante a notória natureza sigilosa dos procedimentos investigatórios criminais em andamento, mormente para fins de se assegurar a eficácia das diligências em curso e preservar a intimidade das pessoas realmente investigadas.(...).” (e-doc. 15, p. 1).

 10.	Com efeito, a teleologia do verbete invocado como paradigma, reverente às garantias constitucionais do acusado, traduz a necessidade de que o acervo produzido em procedimento sigiloso, ressalvadas as diligências em curso, seja acessível por aqueles que, efetiva ou potencialmente, sofrerão os correspondentes atos de persecução penal, ou seja, os investigados/réus, situação que, ao menos por ora, não corresponde à dos reclamantes.

 11.	Nesse sentido, transcrevo excerto extraído do voto condutor proferido no Habeas Corpus nº 88.190/RJ, da lavra do eminente Ministro Cezar Peluso:

“Há, é verdade, diligências que devem ser sigilosas, sob risco de comprometimento do seu bom sucesso. Mas, se o sigilo é aí necessário à apuração e à atividade instrutória, a formalização documental de seu resultado já não pode ser subtraída ao indiciado nem ao defensor, porque, é óbvio, cessou a causa mesma do sigilo. (...) Os atos de instrução, enquanto documentação dos elementos retóricos colhidos na investigação, esses devem estar acessíveis ao indiciado e ao defensor, à luz da Constituição da República, que garante à classe dos acusados, na qual não deixam de situar-se o indiciado e o investigado mesmo, o direito de defesa. O sigilo aqui, atingindo a defesa, frustra-lhe, por conseguinte, o exercício. (...) 5. Por outro lado, o instrumento disponível para assegurar a intimidade dos investigados (...) não figura título jurídico para limitar a defesa nem a publicidade, enquanto direitos do acusado. E invocar a intimidade dos demais investigados, para impedir o acesso aos autos, importa restrição ao direito de cada um dos envolvidos, pela razão manifesta de que os impede a todos de conhecer o que, documentalmente, lhes seja contrário. Por isso, a autoridade que investiga deve, mediante expedientes adequados, aparelhar-se para permitir que a defesa de cada paciente tenha acesso, pelo menos, ao que diga respeito a seu constituinte.”
(HC nº 88.190/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, j. 29/08/2006, p. 06/10/2006; grifos nossos).

 12.	Não verificada, portanto, estrita aderência entre a situação fático-jurídica do caso concreto e o paradigma enfocado, mostra-se incabível o manejo da ação reclamatória, conforme farta jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, da qual faço remissão aos seguintes julgados: Rcl nº 43.089/MT, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 29/08/2020, p. 29/09/2020; Rcl nº 43.308/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 22/09/2020, p. 24/09/2020; e Rcl nº 43.936/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2020, p. 06/11/2020.

 13.	Confira-se, ainda:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. OITIVA NA CONDIÇÃO DE TESTEMUNHA.
1. A Súmula Vinculante 14 confere ao investigado a possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos, não abrangendo testemunhas.
2. Sem elementos que sustentem a alegação em sentido contrário, deve prevalecer a informação da autoridade pública, dotada de fé pública, de que o cliente do agravante será ouvido na condição de mera testemunha, não estando configurada violação à SV 14.
3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(Rcl nº 46.199-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/05/2021, p. 12/05/2021; grifos nossos).

	14. De mais a mais, também se infere das informações prestadas pela origem que ainda existem outras diligências em andamento, diante do que o acesso aos respectivos autos não é contemplado pelo teor do enunciado nº 14 da Súmula Vinculante do STF, consoante a remansosa jurisprudência da Corte: Rcl nº 30.957/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, j. 10/08/2018, p. 14/08/2018; Rcl nº 29.958/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 09/08/2018, p. 14/08/2018; Rcl nº 28.903 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão. Min. Dias Toffoli, j. 23/03/2018, p. 21/06/2018; Rcl nº 16.436 AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 28/05/2014, p. 29/08/2014; e HC nº 94.387-ED/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 06/04/2010, p. 21/05/2010. 

	15. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 27 de junho de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator